Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018181-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), LUIZ CRIVILATTI - CPF: 422.748.269-00 (AGRAVANTE), EDISON OSSAMU TAKAGI - CPF: 474.771.131-72 (AGRAVANTE), GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 05.920.123/0001-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1018181-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI E GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – DILIGÊNCIA NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO – DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição por demora na citação, além do decurso do prazo prescricional, é necessária a demonstração de que o credor concorreu para a consumação do lapso temporal, mediante desídia no impulsionamento do processo.

2. Não há que se falar em prescrição quando a parte autora/credora atende prontamente às determinações judiciais, diligenciando no sentido de promover a citação do devedor, não se caracterizando desídia ou negligência processual.

3. O mero transcurso do prazo prescricional sem efetivação da citação não é suficiente para o reconhecimento da prescrição se a parte autora não contribuiu para a demora na prática dos atos processuais.

4. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI E GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Monitória no 0034216-95.2011.8.11.0041
, movida por
BANCO BRADESCO S/A
, que
não acolheu
o pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente
arguido em Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício; (ii) não houve citação válida dentro do prazo prescricional aplicável, seja o trienal ou o quinquenal; (iii) é inaplicável a Súmula no 106 do STJ ao caso concreto; (iv) a demora na citação decorreu de desídia do credor, a quem cabe a responsabilidade pela localização do devedor.

Sob tais argumentos, requereram o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição da pretensão do agravado e determinando-se a extinção do processo com resolução de mérito.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

291637378).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID. 296520394.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, cuida-se de
Ação Monitória
proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
visando a constituição de título executivo judicial baseado em prova escrita de dívida (Border de Descontos de Duplicata no valor de R$ 249.985,00, emitido em 26/10/2010).

Os agravantes foram citados por edital após tentativas frustradas de citação pessoal, tendo apresentado exceção de pré-executividade alegando prescrição pela demora na citação.

O juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade fundamentando que não houve desídia do exequente, pois este atendeu a todas as intimações e diligenciou para localizar os devedores. A decisão também constituiu a prova escrita em título executivo judicial e condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, de se destacar que a discussão central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do título executivo, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação executiva e a efetiva citação da executada.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A título de esclarecimento, a
prescrição direta
considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a
prescrição intercorrente
, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Além disso, o STJ pacificou entendimento cristalizado na Súmula 106, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos principais, é possível perceber que a ação foi interposta em 2011, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição direta,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição agravada sempre se manteve diligente a fim de garantir a citação dos agravantes, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé dos executados que se ocultaram e não informaram a mudança de endereço, não há, portanto, como penalizar a agravada pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização dos executados e de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025